Tribunal: STF
Processo: MS 38945
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Pedido de medida liminar. Autos conclusos à Presidência, na forma do art. 13, VIII, do RISTF. desistência da impetração. Homologação.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Coronel Fabriciano/MG contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A impetração foi protocolada em 08.01.2023 e distribuída à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, em 09.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Por meio da Petição nº 489/2023 (evento 9), regularmente subscrita por advogado público municipal, a parte impetrante deduziu pedido de desistência da ação mandamental.



    4. No julgamento do RE 669.367/RJ, o Plenário desta Casa, ao exame do tema nº 530 da repercussão geral, reiterou jurisprudência no sentido de que, antes do término do julgamento, é possível a desistência da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. Eis a ementa do mencionado julgado, em que fui designada Redatora para o acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) 



    5. Ante o exposto, forte nos arts. 13, VIII, e 21, VIII, do RISTF, bem como no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    6. Publique-se. Após, em prol da celeridade, providencia a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente